Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001619-67.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JONATHAN SANTANA RAMOS - CPF: 011.448.621-24 (RECORRENTE), SAMIL JOSE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001619-67.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JONATHAN SANTANA RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE EM SUA MODALIDADE TENTADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SEGUROS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PLEITO PREJUDICADO – DESCLASSIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não há falar em absolvição sumária.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, ainda que de ofício, é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem [juiz natural da causa] o exame da intensidade das lesões [se leves ou graves], assim como o reconhecimento de possível extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001619-67.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JONATHAN SANTANA RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathan Santana Ramos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal [homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe, em concurso de pessoas], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que o recorrente não entrou na residência, ficando apenas do lado de fora, e que o responsável por efetuar os golpes de faca na vítima foi a pessoa conhecida por “Azulão”.

Assevera que nenhuma testemunha apontou Jonathan como autor direto do crime em tela.

Sustenta, ainda, que a qualificadora do motivo torpe não procede, pois o recorrente nunca demonstrou qualquer sentimento ou atitude que pudesse caracterizar tal conduta, não agindo com vingança.

Prequestiona dispositivos constitucionais e legais.

Postula, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020